Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0705857-10.2020.8.07.0003 APELANTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Márcio André Azevedo Guilherme foi condenado a quatro anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais dez dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 157 do Código Penal. Consta que no dia 28/01/2020, por volta de 18h00min, o réu entrou na farmácia “Drogasil”, situada na QNN 01, Conjunto C, Lote 03, Setor N, Ceilândia, e de lá subtraiu seiscentos e dez reais, intimidando os seus empregados e as pessoas presentes simulando portar um mrevólver. A defesa reclama apenas a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. Entretanto, a jurisprudência da Casa é no sentido de que nos crimes consumados com grave ameaça a pessoa, mesmo quando se trata de roubo simples, não pode haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal[1]. Assim, há que se aplicar, por analogia, o artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que o objeto da apelação afronta a jurisprudência sedimentado do Tribunal. Não há prejuízo ao réu, uma vez que não há reparo a fazer na dosimetria, porque a pena corporal e a multa ficaram no mínimo legal, no regime inicial aberto. Com essas considerações, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento predominante desta Corte, com base nos artigos 932 e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. George Lopes Leite Relator [1](Acórdão 1146520, 20180110060019APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: 77/94); (Acórdão 1251457, 07026456420198070019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1192695, 20180110329300APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).